Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO PARA 1/6 DA PENA MÍNIMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PARÂMETRO NORTEADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO CORRETA. ART. 33, § 2o, “C” E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador do magistrado no exercício de sua discricionariedade vinculada.
3. Aplicada pena em concreto inferior a 4 anos a acusado reincidente e portador de maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.